Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE SOCIEDUCATIVO EM UNIDADE DE INTENAÇÃO DE ADOLESCENTES. RISCOS BIOLÓGICOS. CONTATO EVENTUAL. INSALUBRIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O adicional de insalubridade constitui direito previsto expressamente no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, e é assegurado ao servidor público do Distrito Federal pela Lei Complementar 840/2011 e pelo Decreto Distrital n. 32.547/2010.
2. A análise da insalubridade deve ser feita à luz da Norma Regulamentadora 15, expedida pelo Ministério do Trabalho, a qual estabelece as atividades e operações elegíveis à percepção do acréscimo e o grau de insalubridade correspondente a cada uma delas.
3. A Norma Regulamentadora 15 considera insalubres as atividades em contato - permanente - com pacientes, animais ou material infecto-contagiante.
4. O detalhamento da rotina de trabalho da autora evidencia que não há exposição constante a riscos biológicos. Ao contrário, o contato é eventual, o que afasta a condição prevista no Anexo n. 14, da Norma Regulamentadora n. 15 em exame. Precedentes.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.